Tribunal: CARF
Processo: 13951.000271/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000271/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.924 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
ARMARINHOS PULSAR LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2003
EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. DEFINITIVIDADE.
Não contestado, no prazo previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/72, o ato
declaratório que excluiu o sujeito passivo do Simples Federal, a exclusão
torna-se definitiva no âmbito administrativo.
SIMPLES NACIONAL TERMO DE INDEFERIMENTO DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Giovana Pereira de Paiva
Leite e Lucas Esteves Borges acompanharam o Relator com base no fundamento da existência
de regular inscrição de débitos em DAU, consoante resultado de diligência.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000271/2003-19
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000271/2003-19

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 174 e ss) interposto contra o acórdão no
11.287 (e-fls. 166 e ss), exarado pela 2a Turma da DRJ/CTA.
Conforme se observa na petição (e-fls. 4/6) protocolizada em 29/05/2003, o
presente litígio versa sobre pedido de "reinclusão" do sujeito passivo no Simples Federal e
processamento de sua DSPJ/2003.
Na referida petição alega o sujeito passivo que o Ato Declaratório n°
266.413/2000, ciência em 16/10/2000, que o excluiu do Simples Federal, é ilegal, uma vez que a
inscrição em dívida ativa da União (DAU) dos débitos ali apontados fora feita de forma
irregular, pois tais débitos já haviam sido objeto de compensação, nos termos do art. 66 da Lei no
8.383/91.
Ao examinar a petição, o órgão fazendário local exarou, em 23/04/2004, o
despacho de e-fls. 124/125, informando que o sujeito passivo fora cientificado de sua exclusão
do Simples Federal em 16/10/2000 (com efeitos a partir de 01/11/2000, conforme documento de
e-fl. 117), e não apresentou nem SRS e nem impugnação contra o ato de exclusão.
Ao final, o referido despacho (ratificado pelo despacho de e-fl. 127) deferiu
parcialmente o pleito do sujeito passivo para reincluí-lo no Simples Federal com efeitos a partir
de 01/01/2004, sob o argumento que os débitos que haviam motivado a sua exclusão vieram a ser
parcelados no âmbito do PAES em 30/11/2003.
Apresentada manifestação de inconformidade (e-fl. 130 e ss.), a DRJ de origem
julgou-a improcedente, conforme ementa e trechos do voto condutor do acórdão a seguir
reproduzidos (e-fl. 166 e ss.):
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2003
Ementa: ENQUADRAMENTO RETROATIVO.
Indefere-se o pedido de inclusão retroativa ao ano-calendário de 2000, quando
comprovado que a interessada somente regularizou seus débitos com a Fazenda
Nacional em 30/11/2003.
(...)
Voto
Muito embora a contribuinte pretenda que o processo refira-se apenas a um pedido de
inclusão retroativa, trata-se em realidade de uma pessoa jurídica que foi excluída do
Simples, em 16/10/2000 e que por razões desconhecidas preferiu não apresentar a
SRS à época da exclusão.
Assim, a contribuinte foi excluída ao Simples em face de possuir débitos inscritos em
dívida ativa da União, cuja exigibilidade não se encontra suspensa. Em sua
manifestação de inconformidade a interessada afirma que inexistem tais pendências e
que lhe deve ser deferido permanecer no Simples.
(...)
O Ato Declaratório que determinou a exclusão da interessada ao Simples foi emitido em
16/10/2000.
Quanto aos fatos que deram origem à sua exclusão, consta dos autos os documentos de
fls. 52/90.
Muito embora a reclamante alegue que não possui débitos inscritos em Dívida Ativa,
não é essa a conclusão a que se chega quando da análise dos fatos. A afirmativa de que
tais valores haviam sido compensados com créditos de PIS e Cofins, em face de decisão
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000271/2003-19

proferida em ação judicial, não foi comprovada. A interessada não juntou cópia da
referida ação para comprovar suas alegações.
A autoridade fiscal, por outro lado, demonstrou a existência dos débitos e confirmou
que os mesmos foram objeto de pedido de parcelamento.
Posteriormente o processo foi devolvido ao órgão de origem para a juntada de extrato
atualizado da situação da requerente junto à PGFN, tendo retornado com os documentos
de fls. 111/137. Tais documentos comprovam que a interessada possuía sim, débitos
inscritos em dívida ativa, os quais foram objeto de pedido de parcelamento no PAES,
em 30/11/2003, razão pela qual o despacho proferido pela Delegacia de Maringá está
perfeito.
Assim, tendo sido afastado o obstáculo que não permitia sua permanência no Simples,
ratifico a informação dada pela DRF/Maringá de que a contribuinte pode voltar àquela
sistemática a partir do ano-calendário de 2004, sem prejuízo de nova exclusão, caso
reste comprovada qualquer das hipóteses impeditivas.
(...)
Em face dessa decisão o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 174 e
ss.), reafirmando as razões expostas na petição de e-fls. 4/6 e na manifestação de
inconformidade.
Levado o recurso a julgamento, a extinta Terceira Câmara do Terceiro Conselho
de Contribuintes, por meio da Resolução no 303-01.354, decidiu baixar os autos em diligência,
nos seguintes termos (e-fl. 405 e ss.):
Por outro lado, é de se indagar se não estaria suspensa a exigibilidade dos débitos que
serviram de motivação à exclusão, posto que foram inscritos mesmo existindo as ações
judiciais voltadas ao reconhecimento do direito de compensação de créditos de PIS e de
Finsocial, relativos a valores recolhidos em excesso por decorrência da declaração de
inconstitucionalidade dos DL 2.445 e 2.448/88 e da aplicação de alíquota excedente a
0,5% para casos como o da empresa em causa, com os débitos que teriam sido alegados
para a exclusão.
Os elementos constantes no processo, notadamente no volume II, documentam o trâmite
das ações judiciais declaratórias com trânsito em julgado, impetradas em 09.03.1998
(PIS) e, em 27.02.1998 (Finsocial), cujos trânsitos em julgado ocorreram
respectivamente em 05.03.2004 (fls.264), e em 01.10.2004 (fls.314), reconhecendo-se,
em ambas, o direito reclamado pelas autoras, entre elas a ora recorrente. Entretanto, em
ambos os casos a autoridade judicial fez questão de registrar o direito/dever da
autoridade fiscal (SRF) de verificar a efetividade dos recolhimentos alegados bem como
a exatidão dos cálculos da compensação. E que cabia à autora comunicar à autoridade
fiscal, com demonstrativo, a compensação realizada.
(...)
A meu ver, há neste caso uma questão prejudicial de mérito que deve ser dirimida por
meio de diligência. A autoridade administrativa tributária competente para apreciar a
compensação realizada pelo próprio contribuinte, para o fim de homologá-las ou não,
ainda não se pronunciou a esse respeito. A compensação foi realizada com base na lei
de regência das compensações então vigente, e traduziu direito reconhecido nas
decisões judiciais transitadas em julgado, indicando, em cada uma das decisões finais,
especificamente os índices de correção monetária a serem observados pela autoridade
administrativa, ressalvando o direito/dever da autoridade fiscal de confirmar os
recolhimentos alegados com base em DARFs (geradores do crédito), bem como os
cálculos procedidos na compensação realizada pelo contribuinte.
Especificamente no que se refere à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
representativos de débitos que se pretendeu compensar, independentemente do caráter
interpretativo da nova norma, é direito que passou a ser expressamente reconhecido com
a vigência da Lei 10.833/2003. Por ser norma mais benéfica ao contribuinte, deve ser
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000271/2003-19

considerada retroativamente para beneficiá-lo. Deve, ainda, ser observado que a
disciplina da compensação voltou a ser modificada posteriormente pela Lei
11.051/2004, porém esta não pode fazer retroagir seus efeitos. Mesmo após a vigência
da Lei 11.051/04, não houve alteração quanto à norma, interpretativa do CTN,
introduzida pela Lei 10.833/2003, e veiculada no § 11 do art.74 da Lei 9430/96, ou seja,
permanece válida a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto de compensação cuja
homologação depende da decisão administrativa definitiva a ser dada neste processo
pela repartição de origem.
Entendo, pois, ser imprescindível neste caso converter o julgamento em diligência à
repartição de origem para que, em face da informação e documentação referente às
decisões judiciais transitadas em julgado, juntada aos autos a partir da fase recursal, a
autoridade fiscal aprecie a compensação realizada pelo contribuinte e manifeste sua
decisão quanto à sua homologação ou não. Depois de proferida a decisão quanto à
homologação, deverá ser intimada a empresa interessada a se manifestar sobra a decisão
proferida antes de retornarem os autos a esta Terceira Câmara do Terceiro Conselho.
(...)
Realizada a diligência, que concluiu pela falta de suspensão dos débitos, (e-fls.
452/453), e cientificado o sujeito passivo (e-fl. 456), os autos foram encaminhados à 1a Seção do
CARF em razão de alteração sobre a competência para julgamento da matéria (e-fl. 459).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto no 70.235/72, portanto, dele deve-se tomar conhecimento.
Pois bem, no caso não há controvérsia sobre os seguintes fatos:
a) que por meio do Ato Declaratório n° 266.413/2000, o sujeito passivo foi cientificado de
sua exclusão do Simples Federal, com efeitos a partir de 01/11/2000; e
b) que, embora tenha sido regularmente cientificado do referido Ato Declaratório em
16/10/2000, o sujeito passivo contra ele somente veio a se insurgir por meio da petição de e-fls.
4/6, protocolizada em 29/05/2003.
Sobre a contestação administrativa da exclusão do Simples Federal o art. 15, § 3o,
da Lei no 9.317/96 assim estabelece:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998) (g.n.)
(...)
Ora, nos termos do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo
fiscal, o qual, por força da norma acima transcrita é aplicável aos casos de exclusão do Simples
Federal, o prazo para o sujeito passivo impugnar o ato declaratório de exclusão é de 30
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.924 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000271/2003-19

(trinta) dias contados de sua ciência, conforme estabelecido no art. 15 do mencionado
Decreto.
Em assim sendo, como o sujeito passivo foi cientificado em 16/10/2000 do ato
declaratório que o excluiu do Simples Federal, e contra este ato somete veio a se insurgir em
29/05/2003, claro está que sua petição impugnatória é manifestamente intempestiva.
Não contestado tempestivamente o ato de exclusão, este torna-se ato jurídico
perfeito, que não mais pode ser objeto de discussão na via administrativa.
É de se dizer, ainda, que o despacho de 23/04/2004, que reincluiu o sujeito
passivo no Simples Federal com efeitos a partir de 01/01/2004, não reformou o Ato
Declaratório n° 266.413/2000. Apenas constatou que as razões que ensejaram a exclusão não
mais se encontravam presentes desde 30/11/2003 e, em atenção ao pleito do sujeito passivo, o
reincluiu no Simples, mas, como dito, com efeitos somente a partir de 01/01/2004.
Em resumo, a exclusão do sujeito passivo do Simples Federal no período de
01/11/2000 a 31/12/2003 é ato jurídico perfeito que não mais pode ser objeto de discussão
na via administrativa.
Há um segundo fundamento para negar provimento ao recurso voluntário.
É que, mesmo que se considere impugnado a decisão trazida no despacho de
23/04/2004 (e-fls. 124/125), ratificado pelo despacho de e-fl. 127, que deferiu parcialmente o
pleito do sujeito passivo para reincluí-lo no Simples Federal com efeitos a partir de 01/01/2004,
não haveria como incluí-lo no Simples nos períodos anteriores a 01/01/2004 (2000 a 2003), pois
conforme constatado pela diligência solicitada por este CARF os débitos que haviam motivado a
sua exclusão vieram a ser parcelados no âmbito do PAES em 30/11/2003 e não estavam até esta
data com a exigibilidade suspensa.
Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital